Tribunal: STF
Processo: Rp 880
Classe: Rp
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-05-02
Data de publicação: 1973-05-02

Ementa:
CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO E DIVISÃO JUDICIÁRIAS DO ESTADO DO PARANA.
A COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIARIO PARA O PROVIMENTO DE CARGO
RESTRINGE-SE AOS SERVIÇOS AUXILIARES DOS TRIBUNAIS.
NOMEAÇÃO SEM CONCURSO: INCONSTITUCIONALIDADE.
REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.